Tribunal: TJDFT
Processo: 0710589-91.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710589-91.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CASSIO LEANDRO COSSENZO, ADASA - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ADASA - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL, CASSIO LEANDRO COSSENZO D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o advogado que subscreveu os embargos declaratórios opostos pelo autor no Id. 24335410, bem como as contrarrazões (Id. 24649326) aos aclaratórios opostos pela parte adversa, não possui procuração/ substabelecimento nos autos. Dessa forma, ao advogado do autor embargante para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 dias, sob pena de inadmissibilidade do recurso. P.I. Brasília-DF, 20 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora